Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO E DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, não se qualifica como título executivo extrajudicial instrumento contratual que não é assinado por duas testemunhas.
II. Encontra óbice no artigo 327, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, cumulação de pedidos correspondentes aos processos de execução e de conhecimento.
III. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.